Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701503-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA APARECIDA SOARES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEILA APARECIDA SOARES DA CRUZ, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a Agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 1) OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR e 2) EXAME DE POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SPLITNIGHT, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da paciente. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Agravante é patrocinada pela Defensoria Pública, onde há triagem para comprovação da condição de hipossuficiência. Assim, DEFIRO a gratuidade pleiteada. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Alega a Agravante que é portadora de distúrbios do sono e apnéia obstrutiva do sono, que possui, como comorbidades, hispertensão, diabetes mellitus 2, TAB e obesidade. A prescrição médica para uso de oxigenoterapia domiciliar e realização de exame de polissonografia CPAP/BIPAP/SPLITNIGHT é do dia 20/02/2024, conforme ID 60914712 - Pág. 34, data em que a Agravante foi inserida na classificação URGÊNCIA – AMARELO do SISREG (ID 60914712 - Pág. 51). De acordo com o relatório médico de 11/06/2024, atualmente a Agravante está fazendo uso do oxigênio suplementar comprado, para evitar hipoxia. Segundo a Agravante, a urgência para o deferimento da presente medida estaria nos impactos à sua renda familiar, em razão do dispêndio de recursos financeiros. Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF prolatou decisão que a indeferiu: “não se vê nos autos qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Por isso, tenho que não há nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito.”. Irresignada, a Autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela Agravante. Embora o laudo médico exponha detalhadamente a doença suportada pela Agravante e demais consequências e comorbidades, além de outros problemas que afetam sobremaneira sua qualidade de vida, é certo que não há indicação concreta de risco de vida ou mesmo de agravamento do quadro de saúde da Agravante que justifique a medida requerida, sobretudo porque a Agravante está fazendo uso do oxigênio suplementar com recursos próprios. Entendo, assim, que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Não que isso justifique a Agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Na prática, ocorreria uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora